Tribunal: TJBA
Processo: 0000194-62.2013.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0000194-62.2013.8.05.0023, da Comarca de Belmonte

Apelante: Edcarlos Ferreira dos Santos

Advogados: Dr. Iêdo José Menezes Elias (OAB/BA nº 7.528) e Dra. Juliana Silva Elias (OAB/BA nº 29.404)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Lair Faria Azevedo

Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. ART. 33, CAPUT, LEI N
°
11.343/2006. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, OU APLICAÇÃO MÁXIMA DO
§
4
°
, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E REDUÇÃO DA MULTA AO MÍNIMO LEGAL. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTI
ÇA, PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, E SEU PROVIMENTO PARCIAL, PARA REFORMA DA PENA-BASE.

COMPROVADA NOS AUTOS A MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL. PRESENÇA DO PRINCÍPIO ATIVO DA “COCAÍNA”. DEMONSTRADA A AUTORIA NA PESSOA DO APELANTE, PRESO GUARDANDO 28 G (VINTE E OITO GRAMAS) DA MENCIONADA SUBSTÂNCIA ILÍCITA, POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM OUTRA AÇÃO PENAL, A QUE RESPONDE, TAMBÉM, POR TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO,
RE
DUZINDO-SE
AS PENALIDADES
DEFINITIVAS
, DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Comprovada nos autos a
materialidade delitiva através
de lauto pericial,
conclusivo no sentido da presença do princípio ativo da “cocaína”.
Auto de exibição e apreensão indicou que se tratava de 28 g (vinte e oito gramas) da mencionada substância ilícita.

Igualmente demonstrada nos autos a autoria delitiva, tendo-se comprovado que
o
réu
, em 25.02.2013, por volta das 17:00 horas, na Rua Matriz, n° 62, Distrito de Mogiquiçaba, Belmonte/BA,
foi preso
em flagrante delito guardando 28 g (vinte e oito gramas) de “cocaína”,
ressaltando-se que, na ocasião, Policiais Militares foram ao encontro do Apelante com a finalidade inicial de executar mandado de prisão preventiva, relativo ao outro processo de natureza criminal, também pela prática do crime de tráfico de drogas. Fatos relatados e
m
depoimentos judiciais,
seguros e harmônicos entre si,
d
e
Policiais Militares
.

Apelante que,
qualificado e interrogado em Juízo, afirmou que a droga teria sido buscada por 03 (três) Policiais Militares, na casa de pessoa identificada, apenas, como “um estrangeiro português”, versão isolada nos autos, cuja verossimilhança restou ainda mais prejudicada com as afirmações
judiciais
d
e
testemunha
a
rrolada pela Defesa
,
no sentido de que a mencionada droga
teria sido buscada por
apenas 01 (um) Policial.

V
ersão defensiva que não merece acolhimento, também, pelo fato de que o motivo da prisão do Apelante consistiu na execução de mandado de prisão preventiva, expedido nos autos da Ação Penal n° 0007703-63.2011.8.05.0201, originária da Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro, tornando sem contexto a realização do chamado “flagrante forjado”.

M
antida a
condenação d
o Apelante
como incurso no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Respeitável sentença recorrida
que
se afastou da melhor orientação, tendo aplicado as penas-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, com fundamento
em elementos que constituem o próprio tipo penal do crime em questão, além de ter considerado ação penal em andamento, em inobservância à súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”.

Não merece aplicação o art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, pelo contexto da prisão em flagrante delito do apelante, realizada por ocasião da execução de mandado prisional decorrente de outra ação penal, verificando-se, ainda, com base nos depoimentos dos Policiais Militares, que o Apelante realiza tráfico de droga com habitualidade, sendo apontado como “braço financeiro” do traficante conhecido como “Buiu”, da facção criminosa identificada como “MPA”.

Não há notícia nos autos a respeito da decretação da prisão preventiva do Apelante, que foi preso, no início da presente persecução criminal, em virtude, como dito, do cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos da Ação Penal n° 0007703-63.2011.8.05.0201.

Do exposto, conhece-se do apelo, ao qual se dá provimento parcial, re
duzindo-se
as penalidades
definitivas
,
de
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 700 (setecentos) dias-multa,
para
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantida a sentença condenatória em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000194-62.2013.8.05.0023, da Comarca de Belmonte, em que figura, como Apelante, Edcarlos Ferreira dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer da apelação, dando-lhe provimento parcial, reduzindo-se as penalidades definitivas,
de
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 700 (setecentos) dias-multa,
para 05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa,
mantida a sentença condenatória em suas demais determinações, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)